Tribunal: TJDFT
Processo: 0724281-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ESTADO DE NECESSIDADE (FURTO FAMÉLICO). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), à pena de 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 3 dias-multa.
2. Defesa pleiteia: (i) absolvição por estado de necessidade (furto famélico); (ii) reconhecimento da atipicidade material pelo princípio da insignificância; (iii) desclassificação para a forma tentada; e (iv) revisão da dosimetria, com afastamento dos maus antecedentes ou aplicação da fração de 1/6 para aumento da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível absolvição pelo estado de necessidade; (ii) estabelecer se incide o princípio da insignificância; (iii) verificar se cabe desclassificação para furto tentado; e (iv) analisar a correção da dosimetria aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Estado de necessidade não comprovado. Ausência de prova de miserabilidade extrema ou inevitabilidade da conduta. Produtos subtraídos (fraldas, leite e creme dental) não evidenciam situação de penúria absoluta.
2. Princípio da insignificância inaplicável. Valor dos bens (R$ 424,47) supera 30% do salário mínimo vigente. Réu ostenta maus antecedentes e reincidência específica, afastando reduzido grau de reprovabilidade. Jurisprudência do STF e STJ veda insignificância em casos de reiteração delitiva.
3. Desclassificação para tentativa rejeitada. Crime de furto consuma-se com a inversão da posse, ainda que por breve tempo, conforme teoria da amotio e Súmula 582 do STJ. Réu saiu do estabelecimento com os bens ocultos, sendo abordado posteriormente.
4. Dosimetria mantida. Condenação anterior por fato anterior ao crime configura maus antecedentes. Critério de 1/8 sobre o intervalo entre penas mínima e máxima é legítimo, conforme jurisprudência. Pena final preservada: 4 meses de reclusão, regime aberto, substituída por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O furto famélico exige prova inequívoca de miserabilidade extrema e inevitabilidade da conduta. 2. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor do bem supera parâmetro jurisprudencial e há reiteração delitiva. 3. O furto consuma-se com a inversão da posse, ainda que por breve tempo, sendo irrelevante a vigilância ou ausência de posse mansa e pacífica. 4. A condenação por fato anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior, pode ser valorada como maus antecedentes na dosimetria."